Tribunal: TJDFT
Processo: 0739730-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. A Defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa putativa ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal por ausência de animus necandi e ocorrência de desistência voluntária, além do afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) estão presentes os requisitos para a pronúncia; (ii) está configurada a legítima defesa putativa a justificar a absolvição sumária; (iii) é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal; (iv) são manifestamente improcedentes as qualificadoras imputadas ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade do crime resta comprovada por meio de laudos periciais, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, exames de corpo de delito, arquivos de mídia e depoimentos testemunhais.
5. Há indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos vídeos juntados aos autos e pela prova testemunhal produzida, inclusive pela confissão do recorrente quanto à realização dos disparos.
6. A legítima defesa putativa não se apresenta de forma inequívoca, porquanto as imagens das câmeras de segurança mostram que os disparos foram efetuados quando a vítima se virava para ir embora, impondo-se a submissão da questão ao Conselho de Sentença.
7. A desclassificação para lesão corporal exige prova incontestável da ausência de animus necandi ou da desistência voluntária, o que não ocorre na espécie, pois os elementos probatórios indicam que os disparos foram direcionados contra o corpo da vítima.
8. As qualificadoras do motivo fútil (inciso II), do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) e do emprego de arma de fogo de uso restrito (inciso VIII) encontram respaldo nos elementos de prova e somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 121, § 2o, incisos II, IV e VIII, e 14, inciso II; CPP, artigos 413, 415, inciso IV e 419; CF, artigo 5o, inciso XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907330, 07018145520248070014, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 15/8/2024; Acórdão 1888106, 07032734720238070008, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2154768 RJ 2022/0194747-0, T6 - SEXTA TURMA, j. 28/02/2023.